Tribunal: TJES
Processo: 0006911-93.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006911-93.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA -
QUANTUM
CORRETAMENTE REDUZIDO PELO JUÍZO
A QUO
–
TARIFAS BANCÁRIAS -
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1 –
A
cobrança
perpetrada pela instituição financeira em desfavor da parte consumidora a título de “emolumentos
de registros”
se revelou abusiva, porquanto
não se encontra nos autos prova capaz de demonstrar a efetiva prestação d
esse
serviço.

2 –
N
o que tange às “despesas da prestação de serviços”, também cobrada no contrato em debate, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que há
“abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado”
. (Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP), inexistindo também, na hipótese, comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme análise do contrato acostado às fls. 46/50.

3
-
A
o revés do alegado
pela instituição bancária,
a jurisprudência desta Corte, em caso análogo
ao presente
,
já manteve
a multa
fixada
em patamar equivalente ao arbitrado na origem,

não havendo que se falar na sua redução
.

4
-
Quanto ao recurso interposto pelo Município de Vitória, defendendo a ilegalidade da “tarifa de cadastro”, ressalt
a-se
que restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, devendo ser mantida intacta a conclusão do magistrado
a quo
pela licitude da tarifa, o que impôs a redução proporcional da multa imposta em 1/3 (um terço) do valor original, decaindo do patamar de
R$ 57.272,93 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e
n
oventa e três centavos)
para o montante de
R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

5 -
Excetuando a punição pela cobrança da “tarifa de cadastro”, considerada lícita nesta demanda,
quadra destacar que a decisão administrativa restou devidamente fundamentada, sendo nela consignado
que a instituição financeira
cobrou indevidamente da consumidora, tarifas relacionadas a “
despesas da prestação de serviços” e “emolumentos de registros”
, refletindo a penalidade ajustada nesta demanda os
três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6 -
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0006911-93.2019.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
: BANCO SAFRA S/A

APELAD
O
/APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas
p
or

BANCO SAFRA S/A
e p
elo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em
razão
da
sentença
proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 185/187), nos autos da ação anulatória ajuizada
por

BANCO SAFRA S/A
, que
julgou
parcialmente
procedente
a demanda
a fim de reduzir a
multa
imposta no processo administrativo 226/2013, para
o valor de
R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e
c
inquenta e nove centavos).

Sustenta o Banco Safra, em síntese (fls. 189/195):
1)
a cobrança das t
arifas
no contrato de financiamento firmado com a consumidora
Janaína
N
unes de
A
breu não
configura
m
ilegalidade ou abusividade, devendo ser afastada qualquer tipo de sanção decorrente dos atos praticados pelo
a
pelante;
2)
“
c
aso esta C. Câmara entenda por não reformar a sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos autorais, o que não se espera, deve o valor da multa ser reduzido para o máximo de R$ 8.000,00, conforme entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo”
.

Por sua vez,
o Município de Vitória
aduz, em síntese, que (
fls. 199/213
)
:
1)

“
a
chamada ‘Tarifa de Cadastro’ ou ‘Tarifa de Registro’ corresponde ao valor cobrado pela instituição financeira pelo ‘serviço’ de coleta de informações cadastrais do consumidor que pretende obter crédito de uma instituição financeira e está prevista na Resolução n.° 3.919/2010 do BACEN”;

2
)
“
a a
busividade de tais cobranças decorre do fato de que
i nexiste e fetiva c ontraprestação d a i nstituição b ancária q ue j ustifique a

t arifa i mposta a o c onsumidor”;

3)

“o valor da multa não está atrelado ao número de tarifas cobradas ilegalmente, mas sim à cobrança ilegal”,
acrescentando que o
“Juízo a quo não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei n.° 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal 11.738/03, em seu Capítulo IV (art. 36 e ss.), com as alterações dos decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06”
.

Pois bem.

Da análise dos autos, observo que o Banco Safra ajuizou demanda anulatória
aduzi
ndo
ter sido autuada pelo Procon Municipal, com aplicação de sanção no valor de R$ 57.272,93 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e
n
oventa e três centavos), haja vista a reclamação formulada pela consumidora Janaína Nunes de Abreu (processo n. 226/2013), referente à cobrança de tarifas em contrato de financiamento (contrato n. 049000021578). Todavia, entende que a penalidade não é devida, considerando a incompetência do Procon para decidir sobre a matéria e a legalidade das cobranças realizadas.

O Juízo
a quo,
ao julgar parcialmente procedente a demanda, reduziu a multa imposta, sob os seguintes fundamentos:

“
Cinge-se a controvérsia a analisar a legalidade das multas aplicadas pelo Procon Municipal em face da empresa requerente, em virtude do processo n. 226/2013, oriundo de reclamação formulada por consumidora referente à abusividade contratual.

Prefacialmente, no que tange
à competência do órgão municipal de proteção ao consumidor para imposição de penalidade, consigno que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso XXXII, estabelece que ‘
o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor’
.

Além disso, o art. 105 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, bem como as entidades privadas de defesa do consumidor.

Por seu turno, o Decreto Presidencial n. 2.181/1997 preceitua que caberá, aos órgãos locais/regionais de proteção e defesa do consumidor, a competência de fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Sendo assim, vê-se que o Procon Municipal agiu dentro de suas atribuições esquadrinhadas pelo ordenamento jurídico, de modo que não vislumbro que o órgão tenha agido com excesso de poderes nos processos administrativos ora questionados, ao impor sanção administrativa a partir de caso consumerista individual.

Dito isso, observo que no processo administrativo sob exame, percebe-se que a consumidora se insurgiu quanto à cobrança de tarifa de cadastro, no valor de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), despesas da prestação de serviços, no valor de R$ 1.177,20 (hum mil, cento e setenta e sete reais e vinte centavos) e emolumentos de registros, no valor de R$ 37,82 (trinta e sete reais e oitenta e dois centavos); sendo certo que o Procon Municipal reconheceu a abusividade na cobrança de tais encargos, o que ensejou a aplicação de multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Acerca da cobrança da rubrica denominada tarifa de cadastro, o enunciado sumular n. 566 do c. STJ dispõe que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

In casu,
o contrato (fl. 46-50) foi firmado pelas partes em 18/08/2010, de maneira que, a princípio, não se verifica ilegalidade em sua cobrança.

No entanto, verifica-se que o Procon Municipal entendeu pela abusividade do valor cobrado a este título, eis que excessivo; posição a qual não se coaduna com entendimento adotado por este magistrado, visto que o valor da tarifa não se mostra bastante superior ao que se vê em casos análogos, ao menos não o suficiente para caracterizar abusividade, sobretudo quando equivale a aproximadamente 2,5% (dois por cento) do valor financiado.

Resta evidente, portanto, que o Procon Municipal se equivocou ao penalizar o Autor em relação à cobrança da tarifa de cadastro.

Quanto à cobrança de emolumentos de registros e despesas da prestação de serviços, a infração às normas consumeristas se revela patente na medida em que sequer fora discriminada no instrumento contratual de forma adequada quais seriam os serviços remunerados por tais rubricas, inexistindo até mesmo prova de que houve efetiva prestação de serviço.

Constata-se, portanto, que o Procon Municipal penalizou o Autor em desacordo com a conclusão derivada do conjunto probatório existente no processo administrativo, já que nem todas as tarifas questionadas eram de fato abusivas, razão pela qual se revela necessária a presente intervenção judicial corretiva para reduzir a multa aplicada no procedimento administrativo em questão.

Desse modo, considerando que foram impugnadas pela consumidora três tarifas, e que somente se constatou ilegalidade de duas delas, entendo que o valor da multa administrativa deverá ser reduzido proporcionalmente, ou seja, em 1/3 (um terço) no Processo Administrativo 226/2013, permanecendo hígida somente a cobrança de 2/3 (dois terços) da multa administrativa inicialmente fixada, resguardando-se, assim, a proporcionalidade e razoabilidade da penalidade arbitrada.

Ante o exposto, com espeque no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, para
reduzir as multas imposta no processo administrativo 226/2013, para R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos)”
.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência do Banco Safra, atinente à defendida legalidade
de todas
as tarifas cobradas no contrato de financiamento firmado com a consumidora
Janaína
N
unes de
A
breu,
tenho que razão não lhe assiste.

Com efeito,
a
cobrança
perpetrada pela instituição financeira em desfavor da parte consumidora a título de “emolumentos
de registros”
se revelou abusiva, porquanto
não se encontra nos autos prova capaz de demonstrar a efetiva prestação d
esse
serviço.

Por outro lado, no que tange às “despesas da prestação de serviços”, também cobrada no contrato em debate, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que há
“abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado”
. (Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP), inexistindo, também, na hipótese, comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme análise do contrato acostado às fls. 46/50.

Logo, a sentença não comporta qualquer reparo no tocante às ilicitudes verificadas.

Na sequência, registro que também não comporta acolhimento a pretensão da instituição financeira para que a multa aplicada seja reduzida para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), posto que, ao revés do alegado, a jurisprudência desta Corte, em caso análogo,
manteve o
quantum
arbitrado na origem.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. FIXAÇÃO DA MULTA. OBSERVÂNCIA ART. 57 DO CDC. DECRETO-MUNICIPAL Nº 11.738/2003. PARÂMETROS NORMATIVOS OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE DESRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. FINALIDADE PUNITIVA E PEDAGÓGICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 85, § 8º, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
[...]
2. O PROCON é órgão competente para aplicar multa em razão de infração às normas de defesa do consumidor (56, CDC), a qual, consoante pacífico entendimento do C. STJ, “não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”. 3.
Hipótese em que o apelante foi autuado pela cobrança de serviços de correspondente não bancário, sem especificação de qual seria este serviço e também sem a comprovação da efetiva prestação de qualquer serviço (além da concessão do crédito solicitado pela consumidora), o que constitui prática abusiva, conforme reconhecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de precedente repetitivo, sendo, portanto, cabível a aplicação de sanção administrativa pela infração à legislação consumerista. 4. A multa foi fixada com observância ao disposto no Art. 57 do CDC, e, sobretudo, aos parâmetros estabelecidos no Decreto Municipal nº 11.738/2003, com as alterações promovidas pelos Decretos nº 11.843/2004, nº 12.302/2005 e nº 12.393/2006, que trata do procedimento administrativo para apuração de infrações às normas consumeristas, e estabelece critérios para fixação dos valores das multas. 5. Nenhum dos critérios estabelecidos pela normatização regente foram especificamente impugnados pelo apelante, sendo que a multa está dentro dos limites legais e foi calculada com base em parâmetros objetivos previstos na normatização regente, devidamente expostos na decisão administrativa e sequer especificamente impugnados pelo apelante, não extrapolando os limites da razoabilidade ou proporcionalidade, mas possuindo, ao contrário, o objetivo de que os direitos do consumidor sejam respeitados, e que o fornecedor passe a agir de modo a respeitar as normas consumeristas e às instituições que por elas zelam.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5001027-32.2018.8.08.0024, Relator: Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, Julgamento: 27/04/2021)

Quanto ao recurso interposto pelo Município de Vitória, defendendo a ilegalidade da “tarifa de cadastro”, ressalto que restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, devendo ser mantida intacta a conclusão do magistrado
a quo
pela licitude da tarifa, o que impôs a redução proporcional da multa imposta em 1/3 (um terço) do valor original, decaindo do patamar de
R$ 57.272,93 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e
n
oventa e três centavos)
para o montante de
R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Excetuando a punição pela cobrança da “tarifa de cadastro”, considerada lícita nesta demanda,
quadra destacar que a decisão administrativa restou devidamente fundamentada, sendo nela consignado
que a instituição financeira
cobrou indevidamente da consumidora, tarifas relacionadas a “
despesas da prestação de serviços” e “emolumentos de registros”
, refletindo a penalidade ajustada nesta demanda os
três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Na hipótese
sub examine,
considera
n
do o porte financeiro da instituição, a gravidade da infração e a vantagem auferida,
a qual decorreu da cobrança ilícita de duas tarifas
bancárias, tenho que não há desproporcionalidade na sentença a ensejar a alteração do
quantum
fixado.

A propósito, cumpre destacar, por oportuno, que apesar de o Procon Municipal de Vitória necessitar se atentar para a forma da dosimetria disposta no Decreto Municipal nº 11.738/03 (capítulos IV, arts. 36 e seguintes) com as alterações dos Decretos nºs 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
nego-
lhes
provimento.

Na forma do art. 85, §11, do
referido diploma processual,
majoro os honorários advocatícios
em 1% (um por cento) apenas em desfavor do Município de Vitória, deixando de fazê-lo em face do Banco Safra, por não ter sido apresentadas contrarrazões pela municipalidade (ausência de trabalho adicional)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento aos recursos.